Tribunal: STF
Processo: RE 474886
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questão
   relativa à conexão entre ações, de natureza processual ordinária:
   a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados
   seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, que não enseja reexame
   em recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da
   Súmula 636.